Tribunal: TCU
Processo: 027.296/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) FNS - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da Sra. Antônia Eliene de Oliveira Santos, Secretária Municipal de Saúde de Monte Alegre/PA de 1/1/2013 a 24/4/2014, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS, apuradas em fiscalização do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Antônia Eliene de Oliveira Santos, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Antônia Eliene de Oliveira Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-a, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 42.250,60 07/02/2013 30.848,80 08/02/2013 47.096,40 15/02/2013 19.416,35 07/03/2013 257.120,00 12/03/2013 113.793,73 11/04/2013 5.937,74 12/04/2013 590,07 16/04/2013 149.396,45 03/05/2013 143.524,62 09/05/2013 10.472,40 16/05/2013 19.420,00 13/06/2013 334.768,08 14/06/2013 3.899,62 18/06/2013 2.521,51 21/06/2013 284,90 24/06/2013 9.727,30 01/08/2013 30.111,50 14/08/2013 7.128,00 16/08/2013 21.109,00 20/08/2013 1.633,26 23/08/2013 25.704,08 27/08/2013 6.721,93 04/09/2013 40.587,34 09/09/2013 3.667,20 13/09/2013 19.420,00 16/09/2013 15.931,95 18/09/2013 12.259,90 20/09/2013 162.128,08 14/10/2013 15.000,00 15/10/2013 9.886,00 22/10/2013 9.737,60 04/11/2013 61.428,55 04/12/2013 20.497,18 05/12/2013 68.339,20 09/12/2013 16.972,10 11/12/2013 7.696,90 17/12/2013 33.338,90 18/12/2013 9.3. aplicar a Sra. Antônia Eliene de Oliveira Santos, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.